Tribunal: STF
Processo: Rcl 51438
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO SEM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA POR MEIO DA VIA RECLAMATÓRIA.



     AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.